Tribunal: TJBA
Processo: 8009938-21.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009938-21.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDA MOTTA SOARES, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: NICOLETTI & NICOLETTI LTDA

Advogado(s)
:
ROZANA GOMES MARTINS, ENEAS DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
COBRANÇA UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL VIGENTE À ÉPOCA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA) contra sentença que declarou indevida a cobrança de R$ 54.094,50, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por suposta irregularidade no medidor de energia da consumidora.

A cobrança foi realizada sem prévio processo administrativo regular e destoou do histórico médio de consumo (aproximadamente R$ 3.000,00/mês), sendo mantido o pagamento regular das faturas ordinárias pela parte apelada.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia elétrica, quando baseada apenas em TOI unilateral, sem observância do contraditório, da ampla defesa e do critério de média de consumo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Razões de decidir

O TOI é documento unilateral, sem presunção absoluta de veracidade, e não pode, por si só, fundamentar cobrança de vultosa quantia.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe que a distribuidora adote procedimento administrativo formal, com comunicação ao consumidor e análise do histórico de consumo, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais é firme no sentido de que a concessionária deve garantir contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade da cobrança.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por constituir ato unilateral, não é suficiente para fundamentar a cobrança de consumo de energia elétrica supostamente não faturado.

A concessionária deve instaurar processo administrativo regular, com observância do contraditório e ampla defesa, adotando o histórico de consumo como parâmetro, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação nº
8009938-21.2020.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
NICOLETTI & NICOLETTI LTDA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06